Tribunal: TJMT
Processo: 1002498-45.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002498-45.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO CONSTITUCIONAL — EXECUÇÃO FISCAL — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — DEFENSORIA PÚBLICA — NÃO CABIMENTO — PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL — RECURSO DESPROVIDO.

Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

Dispensar os documentos constantes nos artigos 443 §2° e 444, ambos do Provimento 41/2016 da CGJ/MT, necessários ao levantamento dos valores, culminaria em admitir conduta contrária à EC Nº 80/2014, incompatível, portanto com o ordenamento jurídico hodierno.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em substituição aos interesses de
Conceição Franco Tack
, contra a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que na Ação de Execução Fiscal (39621) proposta por em desfavor do Município de Juara/MT, determinou que a parte exequente, no prazo de 15 dias, apresentasse rol de documentos constantes nos artigos 443 §2° e 444, ambos do Provimento 41/2016 da CGJ/MT, para o recebimento de honorários advocatícios.

A agravante argumenta que a exigência é descabida, em decorrência de que a parte exequente é integralmente beneficiada pela gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja dispensada da juntada de documentos constantes nos artigos 443 §2° e 444, ambos do Provimento 41/2016 da CGJ/MT.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

A parte agravante não apresentou contraminuta.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020